Tribunal: TJMT
Processo: 0006411-12.2015.8.11.0015
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006411-12.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RAQUEL DANUTA ZALESKI - CPF: 523.784.629-72 (APELADO), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO), RAQUEL DANUTA ZALESKI - CPF: 523.784.629-72 (APELANTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), LUIS CARLOS CORTES - CPF: 636.329.850-49 (ADVOGADO), LUIS CARLOS CORTES - CPF: 636.329.850-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso e retificou em parte a sentença.

E M E N T A

APELAÇÕES CIVEIS E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE OFÍCIO - IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - MÉRITO - PROGRESSÃO VERTICAL - ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO - INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS - AFASTADA - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADO - HONORÁRIOS MANTIDOS - RECURSO DO MUNICÍPIO NÃO CONHECIDO - RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

Não se conhece recurso firmado por advogado que não detém poderes para defesa do patrocinado nos autos.

Devida é a progressão vertical de servidora pública que cumpre o interstício temporal previsto em lei, a despeito de não ter participado de avaliação de desempenho, por omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la.

“(...)
Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.(...)” (
REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018).

Vencida a Fazenda Pública, e não sendo líquida a sentença, os honorários devem ser fixados na forma pré-estabelecida no art. 85, § 4o, II, CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Reexame Necessário e Recursos de Apelação interpostos pelo
Município de Sinop e Raquel Danuta Zaleski,
em face de sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança, em que o Magistrado Singular, que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial reconhecendo o direito da autora à percepção da progressão funcional, em sua modalidade vertical, prevista no artigo 17 da Lei Municipal no 568/99, nos termos das alterações insculpidas pela Lei Municipal no 663/01, a partir de 01/01/2002, devendo ser incorporada no seu salário, bem como condenar o Município ao pagamento respectivo, a partir de maio/2010, com os reflexos, acréscimos de juros e correção monetária, a serem devidamente apurados na fase de liquidação de sentença.

Deixou de condenar, por ora, ao pagamento de honorários advocatícios, eis que o percentual a ser aplicado, deve ser apurado na liquidação deste “decisum”, nos termos previstos nos §2o, §3o, incisos I a V, e §4o, inciso II, do artigo 85 do CPC.

Sustenta o apelante Município de Sinop, nas razões recursais, a inconstitucionalidade das Leis Municipais nos 568/99 e 663/01, uma vez que criam despesas, vantagens e aumentos de remuneração sem prévia dotação orçamentária, suficiente para atender as projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes.

Requer, assim, o provimento do recurso para fins de excluir a condenação imposta ao município e reformar a condenação dos honorários advocatícios.

Por outro lado, a autora, argumenta em sua apelação, que sua pretensão é ver considerada, de forma cumulativa o seu direito ao adicional por antiguidade e merecimento, por se tratar de fundo de direito, limitando apenas os efeitos patrimoniais as prestações não prescritas, conforme Súmula 85 do STJ.

Em contrarrazões, apresentada pela parte autora no Id. 8889659, pugnou pelo desprovimento do recurso de apelação interposto pelo Município de Sinop, que por sua vez, deixou de apresentar suas contrarrazões (Id. 8889658).

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de manifestar, diante da ausência de interesse público a justificar sua intervenção (Id. 8944582).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR - DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SINOP)

Egrégia Câmara:

Em suas razões recursais, o Município de Sinop aduz, em síntese, que as Leis Municipais ns. 568/99 e 663/01 são inconstitucionais, por não respeitarem a Constituição Federal, bem como a Lei no. 101/2000, por isso, os atos delas decorrentes são nulos.

Ocorre que, o recurso de apelação fora subscrito por Assessor Jurídico, sem procuração nos autos, sendo que, apesar de determinada a intimação do Município de Sinop para regularizar sua representação processual, deixou transcorrer
in albis
.

Pois bem. O artigo 76, em seu §2o, I, do CPC, é bem claro, ao dispor que, se o vício não for sanado, o recurso não deve ser conhecido,
in verbis:

“Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.

[...]

§2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator:

I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente;
” (destaquei)

Sendo assim,
o recurso interposto não deve ser conhecido, ante a irregularidade de representação do Município de Sinop.

Aliás, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA AO SUBSCRITOR DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NÃO ATENDIMENTO.NÃO CONHECIMENTO.

1. Nos termos do artigo 76, § 2o, I, do Código de Processo Civil, não se conhece do recurso quando a parte recorrente descumpre a determinação para regularização da representação processual.

2. Embargos de declaração não conhecidos.”
(EDcl no AgRg no Ag 1090116/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 7/12/2016). (destaquei)

Nesse sentido também é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – RECURSO DO MUNICÍPIO NÃO CONHECIDO - AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA AO ADVOGADO DO MUNICÍPIO - INTIMAÇÃO - ASSISTENTE JURÍDICO NOMEADO PARA CARGO COMISSIONADO - NÃO REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL - PRESCRIÇÃO DO PERCENTUAL DE CUMULATIVIDADE INICIADO NA VIGÊNCIA DA LEI - FUNDO DE DIREITO - RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - ATINGE APENAS OS EFEITOS FINANCEIROS - INCONSTITUCIONALIDADE - DESPESA DE PESSOAL - AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - OFENSA AO ARTIGO 169, §1o, I DA CF E AOS ARTIGOS 16 E 21 DA LC 101/2000 - ENQUADRAMENTO FUNCIONAL - PROGRESSÃO VERTICAL – ARTIGO 17 DA LEI MUNICIPAL 568/99, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI MUNICIPAL 663/2001 - INOCORRÊNCIA – PRECEDENTES DO STF E STJ - DIREITO À PROGRESSÃO INALTERADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – DESCABIMENTO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - OBSERVÂNCIA DO TEMA 810/STF - APELO DO MUNICÍPIO NÃO CONHECIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.1.[...]"
O não cumprimento da ordem de correção de defeito de capacidade processual implica o não conhecimento do recurso, se o vício diz respeito ao recorrente, ou o desentranhamento de eventuais contrarrazões oferecidas, se o vício disser respeito ao recorrido."(Apelação / Remessa Necessária 88690/2017, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 24/01/2018).
[...] 9.Recurso do Município não conhecido.10.Sentença parcialmente retificada.”
(Apelação / Remessa Necessária 151568/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/04/2018, Publicado no DJE 25/04/2018) (destaquei)

Com essas considerações,
não conheço
o recurso apresentado pelo Município de Sinop.

É como voto.

VOTO

A presente ação tem como objetivo ver compelido o Município de Sinop a reconhecer a progressão funcional vertical de seus servidores, nos termos das Lei Municipal no 568/99, com as alterações insculpidas pela Lei no 663/2001, pagando a diferença salarial correspondente, pelo período não prescrito.

Passo a análise da matéria, em sede de remessa necessária.

Preliminar de Arguição de Inconstitucionalidade
Incidenter Tantum:

O Município de Sinop sustenta a tese de inconstitucionalidade
incidenter tantum
da Lei Municipal no 568/99, com as alterações introduzidas com a Lei Municipal no 663/01, especificamente, os §§ 3o e 6o, inciso I, do artigo 17 da Lei Municipal no 568/99, uma vez que trouxeram aumento de despesa com pessoal sem prévia dotação orçamentária, como determina o artigo 169, §1o, I, da Constituição Federal.

Os dispositivos legais acoimados de inconstitucionais especificam a previsão de gratificação por antiguidade e merecimento aos servidores públicos do Município de Sinop, no percentual de 2% (dois por cento), que era a cada 5 (cinco) anos de trabalho, com a Lei no 568/99, passando a ser o aumento a cada ano de efetivo labor, com a Lei Municipal no 663/01.

Registro, por oportuno, que a referida questão encontra-se pacificada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deste Sodalício, motivo pelo qual desnecessária a remessa destes autos para o Tribunal Pleno.

Com efeito, o entendimento consolidado é de que a ausência de previsão orçamentária inviabiliza o pagamento da vantagem apenas no exercício financeiro em que a lei que a prevê foi editada.

Vejamos:

“Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Leis federais no 11.169/2005 e 11.170/2005, que alteram a remuneração dos servidores públicos integrantes dos Quadros de Pessoal da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 3. Alegações de vício de iniciativa legislativa (arts. 2o 37, X, e 61, § 1o, II, a, da Constituição Federal); desrespeito ao princípio da isonomia (art. 5o, caput, da Carta Magna); e inobservância da exigência de prévia dotação orçamentária (art. 169, § 1o, da CF). 4. Não configurada a alegada usurpação de iniciativa privativa do Presidente da República, tendo em vista que as normas impugnadas não pretenderam a revisão geral anual de remuneração dos servidores públicos. 5. Distinção entre reajuste setorial de servidores públicos e revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos: necessidade de lei específica para ambas as situações. 6. Ausência de violação ao princípio da isonomia, porquanto normas que concedem aumentos para determinados grupos, desde que tais reajustes sejam devidamente compensados, se for o caso, não afrontam o princípio da isonomia. 7.
A ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão-somente a sua aplicação naquele exercício financeiro
. 8. Ação direta não conhecida pelo argumento da violação do art. 169, § 1o, da Carta Magna. Precedentes: ADI 1585-DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, unânime, DJ 3.4.98; ADI 2339-SC, Rel. Min. Ilmar Galvão, unânime, DJ 1.6.2001; ADI 2343-SC, Rel. Min. Nelson Jobim, maioria, DJ 13.6.2003. 9. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, na parte conhecida, julgada improcedente.”
(ADI n.o 3.599/DF, Tribunal Pleno, rel. Ministro Gilmar Mendes, j. em 21/05/2007, DJE de 14/09/2007) (destaquei)

Como se verifica, os indigitados atos normativos foram editados em 1999 e 2001, de maneira que o lapso temporal entre a promulgação das leis e os efeitos da pretensão concedido nos autos, por si só, afasta a inconstitucionalidade pleiteada, bem como da negativa de vigência a dispositivos da Lei de Responsabilidades Fiscais.

No caso, se houvesse eventual vício deveriam ter sido questionados contemporaneamente, pois a falta da previsão orçamentária, como dito, somente impediria a concessão do aumento de despesas para aquele exercício financeiro.

Neste mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - PRELIMINAR DE OFÍCIO - IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - INTIMAÇÃO PARA SANAR O DEFEITO - NÃO CUMPRIMENTO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - MÉRITO - PROGRESSÃO VERTICAL - ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO - INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS - AFASTADA - ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 905 DO STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1. O não cumprimento da ordem de correção de defeito de capacidade processual implica o não conhecimento do recurso, se o vício diz respeito ao recorrente, ou o desentranhamento de eventuais contrarrazões oferecidas, se o vício disser respeito ao recorrido. 2
. A ausência de dotação orçamentária, por si só não é suficiente para tornar inconstitucional a lei que prevê pagamentos de vantagens pecuniárias aos servidores, gerando apenas ineficácia dos comandos legais durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão do orçamento da verba remuneratória
.”
(Apelação / Remessa Necessária 89865/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 19/06/2018) (destaquei)

Isso posto, rejeito a preliminar suscitada.

Preliminar de Prescrição:

Com relação à prescrição, é cediço que nas ações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, somente prescrevem as prestações pecuniárias aquelas vencidas no quinquênio anterior da data do ajuizamento da ação que vise à cobrança das diferenças salariais, conforme o enunciado das Súmulas 83/STJ e 163/STF e o entendimento jurisprudencial (Apelação/Reexame Necessário, 60579/2012, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 25/09/2012, Data da publicação no DJE 26/10/2012).

De se notar que a pretensão da autora é de ver reconhecido a percepção do adicional por antiguidade e merecimento, cuja cumulatividade não é alcançada pela prescrição. Ou seja, a autora faz jus ao percentual cumulativo, a contar da de um ano de vigência da Lei Municipal no 663/2001 (01/01/2002).

Considerando que a ação foi proposta em 21/05/2015 (protocolo à fl. 04-TJ), as parcelas pleiteadas com esta ação
anteriores a 21/05/2010
, estão prescritas, pois abrangidas após o quinquênio anterior à propositura da presente ação.

Isso posto, mantenho o acolhimento da preliminar de prescrição, reconhecida pelo Magistrado Singular, para o fim de declarar prescrita a pretensão patrimonial do autor, que atinja fatos com mais de 05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação.

Do Mérito:

A autora foi admitida no quadro dos servidores públicos municipais mediante aprovação em concurso público para o cargo de Professora Licenciatura Geografia, 0h, Referência CE-20, interpôs a presente ação de cobrança para resguardar seu direito à progressão funcional amparado na Lei Municipal no 568/99 (com as alterações introduzidas pela Lei Municipal no 663/01), que dispõe o seguinte:

“
Art. 17
– Os servidores efetivos progredirão na carreira em linha vertical por promoção, exclusivamente por critérios de antiguidade e merecimento, e ainda, será submetido a Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional.

(...)

§ 2o - A Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional, após efetuado o exame de boletins de merecimento anexo IV, deverá emitir o competente Laudo sobre a concessão ou não da progressão, que será encaminhado ao Departamento de Recursos Humanos, devidamente ratificado pelo Chefe do Poder Executivo.

§ 3o - As linhas de progressão verticais, são representadas pelos algarismos romanos de I a XXXV, e corresponderão cada uma, a um ano de efetivo exercício.

(...)

§ 6o - São os seguintes, os coeficientes das gratificações relativas à progressão funcional, a serem aplicados sobre o salário inicial, para cálculo da remuneração dos servidores efetivos:

I – Linha Atuarial Vertical (coeficientes de gratificação por antiguidade e merecimento):

(...)

Art. 20
– Para ser elevado a outra classe na progressão vertical, deverá o servidor:

I – Contar com 01 (um) ano de efetivo exercício na classe a que pertence.

II – Obter, no mínimo, 50 (cinquenta) pontos percentuais no Boletim de Merecimento”

De se notar que inexistem informações sobre a avaliação realizada por comissão para a obtenção de progressão.

Contudo, mesmo não tendo havido pedido administrativo para a progressão, tampouco prova sobre o processo de avaliação, tais situações, a meu ver, não podem servir de óbice para a concessão do direito do autor.

Isso porque, a autora logrou êxito em demonstrar durante o processo que cumprira as condições de tempo no exercício do cargo, para almejar a progressão funcional, uma vez que foi nomeada em 27/04/2007 (fl. 10).

Ademais, cabia à administração pública realizar a avaliação de desempenho, conforme evidenciado na Lei Municipal no 568/99, em seu art. 26, que prevê competir à unidade de Recursos Humanos organizar a relação dos servidores com direito a progressão, senão vejamos:

“Art. 26 – Até o primeiro dia útil do mês de junho de cada ano, a Unidade de Recursos Humanos organizará a relação dos servidores com data base de 30 (trinta) de junho, com direito a concorrerem à progressão e a enviará á Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional, acompanhada das respectivas anotações funcionais.”

Com efeito, a administração não realizou a avaliação de desempenho para progressão, por mera desídia, não sendo justo, portanto, transferir ao autor o ônus da omissão da administração pública.

Nesse sentido os precedentes reiterados deste Sodalício, em casos similares, pelo que passo a transcrever:

“APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA - INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS NoS 568/99 E 663/01 DO MUNICÍPÍO DE SINOP EM ANTINOMIA COM O DISPOSTO CONSTITUCIONAL QUE EXIGE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA CONCESSÃO DE VANTAGEM OU AUMENTO DE REMUNERAÇÃO –
INOBSERVÂNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE - PROGRESSÃO FUNCIONAL – AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR DESÍDIA DA ADMINISTRAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – DIREITO À PROGRESSÃO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

A inexistência de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera ineficácia dos seus comandos legais durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão orçamentária. (TJMT, RAC 11357/2013). A progressão vertical de servidora pública que cumpre o intervalo temporal previsto em lei é devida, ainda que não tenha participado de avaliação de desempenho, por pura omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la
.”

(N.U 1000670-37.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019). (destaquei)

“APELAÇÕES CÍVEIS COM REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - RECURSO DO MUNICÍPIO DE SINOP - AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA AO ADVOGADO DO MUNICÍPIO -INTIMAÇÃO - ASSISTENTE JURÍDICO NOMEADO PARA CARGO COMISSIONADO - NÃO REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL - NÃO CONHECIDO - APELO DE NATALINA ROSA AIOLFI LATREILLE E REMESSA NECESSÁRIA - PLEITO DE PROGRESSÃO VERTICAL - INTELIGÊNIA DO ARTIGO 17 DA LEI MUNICIPAL 568/99 - LIMITAÇÃO TEMPORAL- TERMO FINAL - DATA DA PROPOSITURA DA INICIAL - INADMISSIBILIDADE - VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI - INCONSTITUCIONALIDADE - DESPESA DE PESSOAL - AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - OFENSA AO ARTIGO 169, §1o, I DA CF E AOS ARTIGOS 16 E 21 DA LC 101/2000 - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - OBSERVÂNCIA DO TEMA 905/STJ - APELO DO MUNICÍPIO NÃO CONHECIDO - APELO DA AUTORA DESPROVIDO E SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1."O não cumprimento da ordem de correção de defeito de capacidade processual implica o não conhecimento do recurso, se o vício diz respeito ao recorrente, ou o desentranhamento de eventuais contrarrazões oferecidas, se o vício disser respeito ao recorrido."(Apelação / Remessa Necessária 88690/2017, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves RODRIGUES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 24/01/2018)
2.Nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Reconhecido, no caso concreto, o direito à progressão funcional a partir da vigência da lei que a instituiu, com efeitos financeiros devidos a partir do quinquênio anterior à propositura da ação.

3. [...] “A ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão-somente a sua aplicação naquele exercício financeiro. (ADI 3599 / DF - Distrito Federal Relator Min. Gilmar Mendes; Julgamento: 21/05/200; Órgão Julgador: Tribunal Pleno; DJE 14/09/2007)
”

4.[...]"Caracterizada está a flagrante violação a literal disposição de lei, qual seja, ao artigo 2o do Decreto-Lei no 4.657, de 4 de setembro de 1942 com a redação dada pela Lei no 12.376, de 30 de dezembro de 2010, visto que o acórdão rescindendo limitou a vigência ao artigo 17 da Lei do Município de Sinop no 568, de 25 de outubro de 1999, à data da propositura da inicial, e não à da sua revogação, a autorizar a procedência do pedido na rescisória, com fundamento no artigo 485, V, do Código de Processo Civil derrogado, em vigor ao tempo da propositura da pretensão. Ação rescisória julgada procedente”. (AR 94111/2015, Des. Luiz Carlos da Costa, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/02/2018, Publicado no DJE 19/02/2018).

5. “[...]3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. [...]”(STJ - REsp no 1495146/MG - Min. Mauro Campell Marques).

6.Recurso do Município de Sinop não conhecido e Apelo da parte autora desprovido e Sentença parcialmente retificada.
”

(N.U 0002870-39.2013.8.11.0015, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/12/2018, Publicado no DJE 28/03/2019). (destaquei)

“APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO - SERVIDORA PÚBLICA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - CABIMENTO - PREVISÃO LEGAL - DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO - ARTIGO 95 DA LEI MUNICIPAL 253/1993 - CONDIÇÕES - PREENCHIMENTO - INCIDÊNCIA - EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PERIGOSA - PRECEDENTES. PROGRESSÃO FUNCIONAL - LEI QUE PREVÊ PAGAMENTO A SERVIDORES - CONSTITUCIONALIDADE - AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NÃO COMPROVAÇÃO - IMPLICAÇÃO, CASO RECONHECIDA - MERA INEFICÁCIA TEMPORAL. PROGRESSÃO VERTICAL - ACOLHIMENTO - INTERSTÍCIO TEMPORAL PREVISTO EM LEI - CUMPRIMENTO - AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO - NÃO REALIZAÇÃO - OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO - PAGAMENTO - DATA DE INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO. APURAÇÃO DE VALORES - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - QUANTUM - VALOR R$ 1.000,00 (MIL REAIS) - RAZOABILIDADE. ATUALIZAÇÃO DO VALOR - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA - ADVENTO DA LEI No 11.960/2009 - ENTENDIMENTO DO STJ - CORREÇÃO MONETÁRIA - IPCA - JUROS MORATÓRIOS - ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA - PERÍODO ANTERIOR - CORREÇÃO MONETÁRIA - PARCELAS REMUNERATÓRIAS - INPC.

O direito ao adicional de insalubridade, previsto na Lei Municipal de Sinop no 253/1993, independe de regulamentação e é devido ao servidor público que se encontre nas condições previstas no artigo 95 do referido estatuto legal. Será devido apenas enquanto perdurar a função perigosa. Precedentes. Não se pode acoimar de inconstitucional lei que prevê pagamento a servidores com fundamento em ausência de dotação orçamentária não comprovada, mesmo porque, caso fosse eventualmente reconhecida, implicaria mera ineficácia temporal do diploma, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal. Devida é a progressão vertical de servidora pública que cumpre o interstício temporal previsto em lei, a despeito de não ter participado de avaliação de desempenho, por omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la.
A apuração dos valores será feita em liquidação de sentença.
[...]” Sentença parcialmente retificada.
(Apelação / Reexame Necessário 32452/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/06/2015, Publicado no DJE 10/07/2015) (destaquei)

Portanto, a autora faz jus ao recebimento dos valores, não prescritos, nos termos da legislação vigente.

No que tange à liquidez da sentença, entendo que também não merece reparos, pois apesar de ter a autora colacionado aos autos memoriais de cálculos, é indispensável à correção dos valores, por meio de liquidação, aplicando-se corretamente os índices de correção monetária e juros de mora.

Assim, mantenho o entendimento exarado pelo Magistrado de Primeiro Grau, ao determinar sejam apurados os cálculos em liquidação de sentença, já que não se mostra viável a simples admissão do valor encontrado pelo autor.

No que se refere à fixação dos honorários sucumbenciais, tenho que a sentença não merece reparos.

Isso porque, no que concerne à condenação honorária, deve ser observada a orientação de que, nos casos de vencida a Fazenda Pública, e não sendo líquida a sentença, os honorários sejam fixados na forma pré-estabelecida no art. 85, § 4o, II, CPC. Assim, a definição do percentual a ser aplicável para a fixação dos honorários advocatícios somente ocorrerá após a liquidação da sentença, cujo resultado líquido e certo será eventualmente apurado e, havendo saldo positivo, possibilitará a aplicação dos percentuais elencados nos incisos I a V, do §3o, do mesmo dispositivo legal mencionado.

Com relação à atualização monetária, a verba salarial deve ser corrigida monetariamente e acrescido de juros de mora, em sede de liquidação de sentença, nos termos em que foram fixados em sede de Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal, bem como em Recurso Repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça, no seguinte sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART.

1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.

" TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

[...]

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

[...]

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.”
(REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018) (destaquei)

Por essa razão, diante da análise do Tema 905 pelo STJ, imperiosa a alteração do julgado proferido por este Colegiado, adequando-o ao atual entendimento dos Tribunais Superiores - especialmente da análise de aclaratórios pelo STF no RE 870.947/SE, consoante moderna jurisprudência:

“(...) REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE ATINENTE À URV – PRESCRIÇÃO – AFASTADA – CONVERSÃO ERRÔNEA DE VENCIMENTOS DE CRUZEIROS REAIS EM URV – CONSTATAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA E DO ÍNDICE DEVIDO – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – TÉRMINO DA INCORPORAÇÃO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – ORIENTAÇÃO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO ESPOSADO NO TEMA N. 905/STJ – HONORÁRIOS – FIXAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. Nas demandas em que se busca o reconhecimento de diferenças salariais, advindas da errônea conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos que precederam a data da propositura da ação, porque a relação jurídica existente é de trato sucessivo, que se renova mês a mês (STJ, Súmula 85).Somente na liquidação da sentença por arbitramento, poderá ser constatado se é devido ao servidor público o valor da alegada diferença remuneratória pela errônea conversão de cruzeiros reais em URV.A limitação temporal da incorporação do índice, a ser apurado no processo de liquidação, deve observar a data de reestruturação da carreira, segundo assentado em precedente de força obrigatória do STF. Em relação ao regime de atualização monetária, em vista das decisões proferidas nas ADIs ns. 4.357 e 4.425, no RE n. 870.947/SE (Tema n. 810) e no REsp n. 1.495.146/MG (Tema n. 905), deve-se utilizar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Quanto aos juros moratórios, devem ser fixados a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança. Considerando a necessidade de ser apurado na liquidação da sentença o valor devido e, se devido, da defasagem remuneratória pleiteada, o arbitramento dos honorários advocatícios devem ser fixados no juízo de execução.”
(Apelação / Remessa Necessária 8558/2018, DES. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2018, Publicado no DJE 24/07/2018).

Com essas considerações, há de se adequar o julgado de acordo com o Recurso Especial no 1.495.146/MG, submetido à sistemática de recurso repetitivo, aplicando-se com relação à correção monetária o índice IPCA-E, desde quando as parcelas deveriam ser pagas, e com relação ao juros de mora, desde a citação válida, até junho/2009: 0,5% ao mês e a partir de julho/2009, a remuneração oficial da caderneta de poupança.

Isso posto,
não conheço
do recurso de apelação do Município de Sinop;
nego provimento
ao recurso de apelação da autora e, em sede de reexame,
retifico

parcialmente a sentença
, para o fim de determinar a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora, nos termo do Resp. 1.495.146/MG do STJ, mantendo-a em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020